Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-69.2017.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002491-69.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO DE MORAES - CPF: 156.217.151-87 (AGRAVADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), GILDA GOMES DE MORAES - CPF: 017.899.231-31 (AGRAVADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (AGRAVANTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (AGRAVADO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), KELLY MONTEIRO PAES MATEUS - CPF: 051.938.147-51 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANTONIO DE MORAES - CPF: 156.217.151-87 (AGRAVANTE), GILDA GOMES DE MORAES - CPF: 017.899.231-31 (AGRAVANTE), KELLY MONTEIRO PAES MATEUS - CPF: 051.938.147-51 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002491-69.2017.8.11.0006

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme disciplina o artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisões unipessoais (monocrática) do relator, portanto não será conhecido quando manejado contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO INTERNO n.º
1002491-69.2017.8.11.0006

AGRAVANTES: FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CAPESESP.

Processo na Origem n.º 1002491-69.2017.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES
de acórdão proferido no Apelo 1002491-69.2017.8.11.0006, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COBRANÇAS E INSCRIÇÕES INDEVIDAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO CDC - TERMO FINAL DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE COINCIDE COM A PROPOSITURA DA AÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e seus filiados, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.

Ao autor incumbia provar que efetivamente comunicou a operadora do plano de saúde da sua intenção de rescindir o contrato, o que não ocorreu. Desse modo, o termo final da relação juridica coincide com a propositura da ação, ocasião em que os autores deixaram clara sua intenção de se desligar do plano.

O mero descumprimento contratual, não enseja indenização por danos morais”.

Os agravantes
FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES
defendem que a decisão do relator não analisou a prova dos autos no que diz respeito ao momento da solicitação de desligamento destes do plano de saúde e que o marco final da relação contratual deve ser 14 de setembro de 2016. Asseveram que a solicitação de desligamento restou comprovada por meio de documento protocolizado junto à requerida e o qual foi recebido e aceito por um servidor desta. Aduzem, também, que fazem jus à reparação civil pelos danos morais suportados em razão dos aumentos exorbitantes e injustificados e as cobranças indevidas e abusivas que suportaram e à restituição dos valores descontados de sua folha de pagamento a partir do desligamento.

CONTRAMINUTA
(ID 86333497): pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002491-69.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES
de acórdão proferido no Apelo 1002491-69.2017.8.11.0006, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COBRANÇAS E INSCRIÇÕES INDEVIDAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO CDC - TERMO FINAL DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE COINCIDE COM A PROPOSITURA DA AÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e seus filiados, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.

Ao autor incumbia provar que efetivamente comunicou a operadora do plano de saúde da sua intenção de rescindir o contrato, o que não ocorreu. Desse modo, o termo final da relação juridica coincide com a propositura da ação, ocasião em que os autores deixaram clara sua intenção de se desligar do plano.

O mero descumprimento contratual, não enseja indenização por danos morais”.

Os agravantes
FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES
defendem que a decisão do relator não analisou a prova dos autos no que diz respeito ao momento da solicitação de desligamento destes do plano de saúde e que o marco final da relação contratual deve ser 14 de setembro de 2016. Asseveram que a solicitação de desligamento restou comprovada por meio de documento protocolizado junto à requerida e o qual foi recebido e aceito por um servidor desta. Aduzem, também, que fazem jus à reparação civil pelos danos morais suportados em razão dos aumentos exorbitantes e injustificados e as cobranças indevidas e abusivas que suportaram e à restituição dos valores descontados de sua folha de pagamento a partir do desligamento.

O agravo interno é oponível contra decisões monocráticas. Portanto, o agravo interno dirigido contra acórdão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível e sua interposição desta forma constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Esse entendimento já restou pacificado nas Cortes Superiores.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ADEMAIS, CUIDA-SE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS”. (AgInt no AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1278642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte
. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1584460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 26/05/2020)

Também nessa Corte:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada. (N.U 1021001-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Assim, o agravo interno somente tem cabimento contra decisões unipessoais (monocrática) do relator, portanto não será conhecido quando manejado contra decisão colegiada

Desse modo,
conclui-se ser inadmissível o presente agravo interno, razão pela qual não merece ser conhecido
.

Observa-se, ainda que a interposição do agravo interno, ou seja, recurso manifestamente inadmissível, não interrompe o fluxo do prazo recursal, de modo que impõe-se a certificação do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes. 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável. Precedentes. 4.
A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal
. 5. Agravo interno não conhecido, com
certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos
e aplicação de multa”. (AgInt no AgInt no AREsp 1009647/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Isso posto,
não se conhece do agravo interno, porquanto inadmissível contra decisões colegiadas, e determina-se a certificação de trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos à origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021